Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710504-08.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERNANDES DA CUNHA APELADO: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE, ISABELA FONSECA ALVES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação civil interposto por RUBENS FERNANDES DA CUNHA em face de FABIO ITALO CONRADO MEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. No despacho de ID 43276288, o apelante foi intimado no prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a ausência de preparo do recurso. Contudo, o apelante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, estar sem preparo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de março de 2023 15:05:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador